Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-30.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME, id 17846498. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada, a apresentação de resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator